Tribunal: TCU
Processo: 032.310/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas em face do termo de compromisso para construção de uma unidade de educação infantil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de José Carlos Gomes Ferreira, Hipólito Rodrigues Silva Gomes e Gean Ângela Rocha, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de São Gabriel/BA por meio do Termo de Compromisso PAC2 01233/2011, tendo por finalidade a construção de uma unidade de educação infantil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. considerar revel Gean Ângela Rocha, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas por José Carlos Gomes Ferreira e julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 23, inciso I, da mesma Lei, as contas de Gean Ângela Rocha e José Carlos Gomes Ferreira, dando-lhes quitação plena; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentada por Hipólito Rodrigues Silva Gomes e julgar regulares com ressalvas suas contas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 23, inciso II, da mesma Lei, dando-lhe quitação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 9.5. arquivar os presentes autos.